Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708584-22.2019.8.07.0020 APELANTE: CINTIA MORENO GOMES APELADO: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença foi publicada no DJe em 02/12/20 (id. 24206256). Intime-se a apelante-ré para, querendo, manifestar-se sobre a tempestividade da apelação interposta em 24/02/21, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora